Tribunal: TJMT
Processo: 1009830-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009830-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CELSO DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 896.717.241-91 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CELSO DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 896.717.241-91 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – BOLETO ENVIADO À RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE RESOLUÇÃO PERANTE O PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM R$3.000,00 – SUCUMBÊNCIA APENAS DA PARTE REQUERIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA REGULARIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO –
RECURSOS PROVIDOS.

O consumidor recebeu boletos de cobrança em sua residência (carnê), ingressou no PROCON, não obteve êxito, de modo que não lhe restou alternativa senão o ingresso com a demanda, após meses de tentativa frustrada de resolução da questão na esfera administrativa.

Tal situação, certamente, enseja reparação por dano moral, pois, como se não bastasse à falta de dever de cuidado, e a flagrante fragilidade no sistema de segurança das instituições requeridas, o que propiciou a fraude, não houve a resolução amigável na via administrativa, por meio do órgão de defesa do consumidor (PROCON).

É fato que todo esse imbróglio causa insegurança, angústia e abalo psicológico ao consumidor, razão pela qual se deve condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, quantia essa que se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida do autor, visto que não sofreu protesto ou negativação.

Por conseguinte, deve ser afastada a sucumbência recíproca, para condenar apenas a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa/proveito econômico.

Deve ser acolhido
o pedido de expedição de Ofício ao DETRAN/MT, para que efetive a transferência da titularidade do veículo,
vez que a instituição bancária está impossibilitada de fazê-lo, diante da fraude perpetrada, pois não se sabe o paradeiro do bem móvel e tampouco de seu documento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009830-49.2021.8.11.0003

APELANTES: CELSO DA CRUZ RODRIGUES, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A. e CELSO DA CRUZ RODRIGUES.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
CELSO DA CRUZ RODRIGUES e BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
ambos

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1009830-49.2021.8.11.0003, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica havida entre as partes, em relação ao contrato n. 0045268966.

Com relação à sucumbência, a sentença a reconheceu como recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, e fixou os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, a serem rateados entre os litigantes, na proporção igualitária de
50% à parte ré e à parte autora,

a quem a exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, vez que beneficiária da justiça gratuita.

CELSO DA CRUZ RODRIGUES
recorre aduzindo a necessidade de se condenar a parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais.

BANCO VOLKSWAGEN S.A., por sua vez, recorre a fim de ver integrada a sentença com a determinação ao órgão de trânsito de que efetue a transferência do veículo, vez que está impossibilitado de fazê-lo, diante da fraude perpetrada, pois não se sabe o paradeiro do bem móvel e tampouco de seu documento.

C
ontrarrazões ID. 192221216, ID. 192221218 e ID. 192221219, pelo desprovimento dos Recursos interpostos pela parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024